Tribunal: TJDFT
Processo: 0747825-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747825-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMINART ALUGUEL DE MAQUINAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA AGRAVADO: RAPHAEL AUGUSTO BRITES BARCELOS, LUISA GONTIJO VIANA, BRENO BRANT GONTIJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão do efeito suspensivo ativo,interposto pela ré, LUMINART ALUGUEL DE MÁQUINAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança c/c indenização (Proc. 0721669-25.2025.8.07.0000), ajuizada contra RAPHAEL AUGUSTO BRITES BARCELOS E OUTROS, que declarou encerrada a instrução e determinou a conclusão dos autos para sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250519490 dos autos originários), in verbis: Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Raphael Augusto Brites Barcelos, Luisa Gontijo Viana e Breno Brant Gontijo em face de Luminart Aluguel de Máquinas e Estruturas para Eventos Ltda., em razão de falhas na execução de contrato de fornecimento de estruturas e cenografia para festa de casamento. A ré apresentou contestação ID 244721051 suscitando preliminares e, no mérito, defendendo a improcedência dos pedidos. Houve réplica (ID 247362515). As partes especificaram provas (ID 248459621 e 248952294), sendo pleiteadas prova testemunhal e pericial pela ré. É o breve relatório. Passo à organização e saneamento do feito. Preliminares: Da incompetência territorial A ré sustenta ser este Juízo incompetente, em razão da cláusula contratual que elegeu o foro de Fortaleza/CE. Não assiste razão. O caso versa sobre relação de consumo, sendo aplicável o art. 6o, VII, e art. 101, I, do CDC, que asseguram ao consumidor a facilitação de defesa de seus direitos e a propositura da ação em seu domicílio. Além disso, a Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63, §1o, do CPC, estabelecendo que a eleição de foro em contratos de consumo somente produz efeitos quando favorável ao consumidor. No caso, a cláusula que elegeu o foro de Fortaleza/CE impõe ônus excessivo aos consumidores e, portanto, é nula (art. 51, XV, do CDC). Assim, rejeito a preliminar de incompetência territorial. Da ilegitimidade ativa do 3o autor A ré alega que Breno Brant Gontijo, convidado do casamento, não teria legitimidade para integrar a lide. Ocorre que o art. 17 do CDC equipara a consumidor todas as vítimas do evento, permitindo a responsabilização do fornecedor também em relação a terceiros que sofram danos em decorrência do serviço defeituoso. No caso, o terceiro autor alega ter sofrido ferimentos e prejuízos materiais (roupas danificadas) em razão do colapso da pista de dança, o que, em tese, configura o instituto do consumidor por equiparação. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo a legitimidade do terceiro autor para figurar no polo ativo. Organização do processo e provas: A existência do contrato e aditivos; a realização do evento e a prestação parcial dos serviços; e a ocorrência do fato em si (queda da árvore cenográfica e colapso da pista de dança) são pontos incontroversos. Delimito os pontos controvertidos (art. 357, CPC):a) a extensão dos danos materiais indenizáveis;b) a ocorrência e a quantificação do dano moral;c) a possibilidade de cumulação da cláusula penal com indenização suplementar;d) a exigibilidade da cláusula de honorários contratuais. Quanto à instrução, os autos já se encontram fartamente documentados com contratos, notas fiscais, fotos, vídeos e outros documentos. A prova testemunhal se mostra desnecessária, porquanto redundante e incapaz de alterar o desfecho da causa, notadamente em relação aos danos morais, que decorrerão de juízo valorativo da magistrada. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, indefiro a produção de prova testemunhal. Declaro encerrada a instrução, facultando às partes se manifestarem nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Após, voltem conclusos para sentença. A agravante sustenta, nas razões recursais (ID 77919704), a incompetência territorial do juízo de origem, com base na cláusula contratual que elegeu o foro da comarca de Fortaleza/CE como competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da relação contratual. Argumenta que a cláusula foi livremente pactuada entre as partes e que não há qualquer vício que a invalide, sendo legítima a eleição de foro diverso. Alega que a decisão agravada desconsidera a autonomia da vontade das partes e viola o princípio do pacta sunt servanda. Em seguida, a agravante alega a ilegitimidade ativa do terceiro autor, BRENO BRANT GONTIJO, sob o argumento de que este não possui qualquer vínculo contratual com a empresa, sendo apenas convidado do evento. Defende que o CDC não pode ser aplicado de forma irrestrita, e que o conceito de consumidor por equiparação não se aplica ao caso concreto, pois não há demonstração de que o terceiro tenha sofrido dano direto decorrente da prestação de serviço contratada. Alega que a inclusão do terceiro no polo ativo configura indevida ampliação da responsabilidade civil objetiva. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja reconhecida a incompetência territorial do juízo de origem e a ilegitimidade ativa do terceiro autor, com a consequente extinção parcial do feito. O preparo foi devidamente comprovado (ID 77920525). É o relatório. Decido. A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. No presente caso, pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do feito, até o julgamento final do recurso. Alega, para tanto, a incompetência territorial e ilegitimidade ativa de terceiro estranho à relação contratual. Em juízo de cognição sumária, em pese a relevância nos argumentos deduzidos pela agravante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança do direito. Quanto ao regramento da competência para processamento e julgamento do feito, destaco que a eleição do foro restou disciplinada pela Cláusula Décima Segunda do contrato firmado entres as partes. O art. 46 do CPC dispõe que é competente para conhecer de ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis o foro do domicílio do réu. O art. 53, III, a e b, do CPC, também pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. Com efeito, trata-se de regra de competência relativa, que, a princípio, possibilitaria a livre escolha do autor. No caso, em se tratando de contrato de prestação de serviço, há cláusula de foro de eleição, nos termos do artigo 63, caput, do CPC, para Fortaleza – CE, mesmo local em que a contratada está sediada. Há outras singularidades na hipótese em tela. Os agravados Raphael Augusto Brites Barcelos e Luisa Gontijo Viana, os quais figuram como contratantes, residem em São Paulo – SP e o terceiro autor, Breno Brant Gontijo, vítima do evento danoso narrado na inicial, reside em Brasília -DF. Na espécie, como visto, não se pode desconsiderar, por completo, na seleção do lugar a se ajuizar a ação pela parte, os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro eleito, sob pena de desvirtuamento do instituto. Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não transverter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito. Todavia, impende ressaltar que se trata de relação de consumo cuja competência pode ser modificada em favor do consumidor autor, uma vez que a pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. No caso, a competência é considerada relativa, pois o art. 101, inciso I, do CDC, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher o local onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Assim, ainda que as partes tenham firmado contrato de prestação de serviços que previa o foro de Fortaleza – CE como competente para qualquer ação judicial oriunda do contrato, o foro de Brasília pode ser o competente já que é domicílio de um dos autores. Sobre a matéria, trago à colação o seguinte julgado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FORO DE ELEIÇÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. REJEIÇÃO DA TESE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE DEFESA INFUNDADA. CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. NEGATIVA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEDUÇÃO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato n.o 051702 entabulado entre as partes, bem como para condenar a parte ré ao reembolso de R$3.680,00 à parte autora, a título de indenização por danos materiais. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva, a incompetência em razão de cláusula de eleição de foro, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, defende a força vinculante dos termos do contrato e, consequentemente a validade da cláusula relativa à rescisão da avença. Aduz que não há provas de que tenha sido garantido ao consumidor a continuidade do tratamento em Brasília. Caso não sejam acolhidas as preliminares, pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que seja afastada a multa por litigância de má-fé. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48983655). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48613505). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. IV. Em simples consulta ao site https://mastermedicalgroup.com.br/clinicas/ é possível verificar a existência de vínculo entre a ré e o grupo Master Medical Group, sendo a mera existência de CNPJ distintos insuficiente para afastar a percepção de que integram o mesmo grupo econômico. Frise-se que, em referido site, depreende-se que a Master Medical Group dispõe de diversas unidades de clínicas localizadas em vários Estados do País, tais como MG, PR, CE, RS, RJ, BA, SP, MA, PE e DF. Ademais, existe um único telefone fornecido na página, o que evidencia o atendimento inicial unificado das clínicas. Ressalta-se que, diante do quadro posto, incide no caso a teoria da aparência, sobretudo porque, aos olhos do consumidor, a única distinção evidente entre as Clínicas Master Medical Group de Salvador e de Brasília é a própria localização. V. Igualmente rejeitada a alegação de incompetência, porquanto o foro de eleição estabelecido em pacto negocial, em face do princípio da facilitação da defesa, inserto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, pode ser preterido por ocasião do ingresso da ação, ocasião em que o consumidor pode, à sua escolha, ingressar em juízo perante o foro de seu domicílio, domicílio do réu, local de celebração do contrato, ou mesmo sede ou filial da pessoa jurídica com quem contraiu a obrigação. VI. Afastada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a rejeição da tese apresentada pela parte e a interpretação judicial da situação em seu desfavor não implica em vício na fundamentação exposta na sentença. VII. Consta dos autos que o autor adquiriu pacote de serviços com MASTER MEDICAL SALVADOR CLÍNIA DA SAÚDE SEXUAL MASCULINA LTDA para tratamento médico, no total de R$ 5.700,00. Afirma que, por ocasião da contratação, foi informado que seria possível a retirada dos medicamentos também na cidade de Brasília. Todavia, viu inviabilizada a conclusão do tratamento diante na impossibilidade de obter os medicamentos nesta cidade, assim como não teve seu dinheiro ressarcido. VIII. Os documentos que instruem a inicial indicam que o início do tratamento foi em 24/02/2021, com previsão de duração de 180 dias. Em acréscimo, presume-se como verdadeira a alegação de que a solicitação de alteração da cidade para a continuidade do tratamento, em razão da revelia decretada, mas também porque a própria ré acostou documento em que demonstra o atendimento do consumidor em Brasília/DF (ID 48983608 - Pág. 11). Nesse contexto, considerando-se que a parte autora, a despeito de ter cumprido sua parte na obrigação, não pôde usufruir da integral execução do serviço contratado dentro do prazo assinalado, impõe-se o retorno das partes ao status quo, mediante rescisão do contrato e restituição do preço pago. Ou seja, não se trata de rescisão contratual imotivada por parte do consumidor, mas de descumprimento da avença pela ré. Assim, tal restituição deve ocorrer na forma do art. 35, III, do CDC, sem a incidência de multas, mas descontados os serviços efetivamente realizados. Assim, escorreita a sentença, nos termos em que proferida. IX. Quanto à multa por litigância de má-fé, esta deve ser mantida, porquanto as alegações da recorrente, por ocasião da alegação de nulidade da citação, foram cabalmente refutadas por meio dos documentos apresentados pela parte autora. Portanto, no contexto processual dos autos, a ré, ao pleitear a nulidade de ato processual com amparo em tese manifestamente infundada e de modo temerário, deve sofrer a aplicação e manutenção da multa por litigância de má-fé. X. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça conferida à recorrente. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1755802, 0719252-59.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 27/09/2023.) Também não há que se falar em ilegitimidade do terceiro autor como tentativa de remessa dos autos à Comarca de Fortaleza – CE, tendo em vista que, embora não faça parte da relação contratual, foi vítima do evento danoso ocorrido no casamento do primeiro e segundo autores e está pleiteando junto com eles indenização por danos materiais e morais. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto no prazo legal Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator